Tribunal: STF
Processo: ARE 1525806
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E LEI 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL. PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 33 e 35 DA LEI 11.343/2006 E ART. 333 DO CÓDIGO PENAL (EM RELAÇÃO AO APELANTE NEFERSON DA MOTA) CONCURSO MATERIAL. 



    PRETENSÕES RECURSAIS. RECORRENTE NEFFERSON DA MOTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO À DEFESA DO APELANTE. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A CONDENAÇÃO. TESE AFASTADA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DA AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAS COMPROVAM A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO RECORRENTE NOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E O DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA. DECLARAÇÕES FIRMES, COERENTES E ISENTAS. SUFICIENTE CONVICÇÃO FORMADA DURANTE AS FASES INQUISITORIAL E JUDICIAL. PROVA COLHIDA CORROBORA AS ALEGAÇÕES DA ACUSAÇÃO. DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O ALEGADO. CONDENAÇÃO MANTIDA PARA OS TRÊS DELITOS. DOSIMETRIA REAVALIADA E ALTERADA DE OFICIO, PARA REDUZIR A PENA DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PARA O MÍNIMO LEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO INDEFERIDO EM RAZÃO DE ESTAREM PRESENTE OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO CONHECIDO, EM RAZÃO DE JÁ TER SIDO APRECIADO NO HABEAS CORPUS DE Nº 8049612- 81.2022.8.05.0000. 



    RECORRENTE RODRIGO SOUZA SANTOS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DISCUTIDAS NO APELO. DOSIMETRIA REAVALIADA E ALTERADA DE OFICIO. PARA REDUZIR A PENA DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PARA O MÍNIMO LEGAL, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO INDEFERIDO EM RAZÃO DE ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. 



    PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE NEFFERSON DA MOTA AFASTADA. NO MÉRITO RECURSOS DE APELAÇÃO IMPROVIDOS E DE OFICIO REDUZIDA A PENA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PARA O MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMNETAÇÃO, SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.”



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, XLV, LIV, LV, LVI e LVII, e art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Alega, inicialmente, que “não procede o posicionamento suscitado no acórdão guerreado, tendo em vista que, é de plena sapiência pelos aplicadores do direito que as matérias relativas a nulidade são de ordem pública, e, portanto, não sofrem o efeito da preclusão, podendo, inclusive, ser reconhecida ex officio pelo próprio julgador, e em qualquer fase do processo”.



    Sustenta que “a falta de acesso à integralidade da interceptação telefônica resulta em patente nulidade, não servindo como prova no processo judicial., por clara violação a dois dos princípios mais importantes de nosso direito, que são os do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da nossa Constituição Federal de 1988, além de acarretar ofensa ao princípio da paridade de armas e ao direito à prova, porquanto a pertinência do acervo probatório não pode ser realizado apenas pela acusação, na medida em que gera vantagem desarrazoada em detrimento da defesa”.



    Aduz, ainda, que “a decisão proferida não foi pautada de acordo as provas dos autos, inclusive, o acórdão ao manter a sentença em sua integralidade, absteve-se de fundamentar o porquê da concordância do comando sentencial condenatório, desde quando não existe uma única prova real de ter sido o Recorrente o autor dos fatos a ele imputados, fato que violou os artigos de Lei mencionados no presente recurso, o que por consequência restou violado o art. 93,IX da Lex Maior”.



    Ademais, argumenta no sentido de que “o acórdão não analisou acerca da redutora prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343, e mesmo tendo interposto o Recorrente embargos declaratórios neste sentido, a omissão se perpetuou”, razão pela qual se fez “necessário a interposição do presente recurso, como meio de ser reconhecido em favor do Recorrente a referida causa de diminuição de pena, uma vez que o mesmo é réu primário, possuidor de bons antecedentes criminais, não se dedica a atividades criminosas, sendo a acusação do presente feito, um fato único e isolado em sua vida, além de não integrar qualquer organização criminosa”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Ressalto que, após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 e 660 da repercussão geral). 



    Quanto às questões remanescentes, verifico que a resolução da controvérsia atinente à dosimetria e individualização da pena, demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 11.343/2006), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017, o qual possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Grifei) 



    Ademais, a análise das alegações apresentadas pela parte recorrente, no sentido de que “não impera o entendimento inserto na decisão recorrida, de que houve lastro probatório a alicerçar a condenação que lhe fora imposta”, afastadas pelo Tribunal a quo, demanda a apreciação aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podendo ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ” Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse contexto, destaco que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, cito:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Autoria e materialidade. Provas. Alegada ofensa ao princípio da correlação. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF) . 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.468.291-ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente